Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO, I. P. C. C., GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA DECISÃO UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213310006, autos originários) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por ANDERSON CANDEIA COSTA e outros, acolheu o pedido formulado no incidente e suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da ré até o bastante para liquidação do crédito exequendo, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA CANDEIA, LUCAS PORTACIO LOURENÇO em desfavor de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que as empresas ré e a devedora fazem parte do mesmo grupo econômico. Portanto, pugna pelo reconhecimento de grupo econômico entre as empresas e a desconsideração da personalidade jurídica. Em contestação, o réu alega ilegitimidade passiva, uma vez que não integrou o polo passivo da demanda principal. Argumenta que as empresas Unimed são totalmente independentes entre si e são pessoas jurídicas distintas e, por isso, não há que se falar em grupo econômico. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos do autor. Réplica no id. 201674263. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e a ré requereu a juntada de prova documental. Por fim, juntou documento e petição, na qual requer a responsabilização das sócias da Unimed Tocantins. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva. Não assiste razão a parte ré quando diz que é ilegítima, pois não é parte na ação principal, pois se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual o réu não faz parte da demanda principal, visto que o objetivo do autor é justamente desconsiderar a personalidade jurídica para que empresa seja incluída na demanda principal, Portanto, a parte ré é legítima para responder à presente demanda. Assim, rejeito a preliminar. Quanto à alegação da ré de responsabilização dos sócios da Unimed Tocantins, não deve proceder, visto que não é objeto dessa demanda. Nessa ação o pedido se refere ao reconhecimento do grupo econômico entre a empresa ré e a empresa devedora. Diante disso, passo à análise do mérito. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. No caso, a empresa devedora Unimed Tocantins compõe o mesmo conglomerado econômica da empresa ré. Desse modo, havendo a existência de grupo econômico, qualquer das empresas podem ser acionadas para responder em relação às obrigações das sociedades empresárias componentes. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED CAMPINAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE. CONGLOMERADO ECONÔMICO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade da manutenção da agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Complexo UNIMED, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas, por explorarem a mesma marca, podem ser acionadas para responder pelas obrigações contratadas por qualquer sociedade empresária do respectivo grupo econômico, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não há se falar em independência das diversas Unimeds, pois não remanescem dúvidas de que elas atendem ao denominado Sistema Unimed. Isso porque, já que atuam em regime de cooperação, perante o consumidor dos serviços, elas se apresentam interligadas, decorrendo daí, a responsabilidade solidária.. Portanto, a agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico deve ser mantida no polo passivo da demanda posta na origem. 4. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao recurso. ( 0724149-13.2024.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1920880, Data de Julgamento: 11/09/2024, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 26/09/202). Desse modo, restou comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas. Assim, é absolutamente possível a desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença seja direcionado às sociedades empresárias que integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Contudo, o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato, não implica na desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a não ser que estejam presentes os requisitos para a desconsideração. Ressalto, ainda, que a teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e a teoria menor não exige prova de fraude ou abuso de direito e nem mesmo prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física ou jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Na hipótese, com base na aplicação da teoria menor, restou comprovado pela parte autora o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora e que a empresa ré continua ativa e com movimentação financeira. Desse modo, restou demonstrado que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito perseguido pelo autor. Ante o exposto, acolho o pedido formulado no incidente e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da ré até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos autos principais (0024596-70.2014.8.07.0007), consignando a qualificação da ré e à juntada da presente decisão. Defiro, nos referidos autos, a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema SISBAJUD, e pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao juízo, como solicitado pela parte credora nos autos principais. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O CDC, com o intuito de proteger a parte hipossuficiente, permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o art. 28, § 2o, do CDC, poderá haver desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Desse modo, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida para, afastando a autonomia patrimonial da executada, responsabilizar a sociedade empresária componente do mesmo grupo econômico, na presente demanda, a agravante Unimed Nacional – Cooperativa Central. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora